Tribunal: TJDFT
Processo: 0743689-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0743689-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANDERSON ARAUJO DA SILVA D E C I S Ã O A questão jurídica a ser enfrentada diz respeito à possibilidade de adoção de medidas atípicas de constrição no bojo de feito executório. A Segunda Seção do e. STJ, em 29/03/2022, na ProAfR no REsp 1.955.539/SP (Tema 1.137), acórdão publicado no DJe em 07/04/2022, afetou o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos, com delimitação da seguinte questão controvertida: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Por unanimidade, determinou-se naquela oportunidade pela suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem em todo território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça, as Turmas Cíveis do TJDFT têm determinado o sobrestamento dos recursos atinentes à matéria: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. I - Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. Controvérsia objeto do julgamento repetitivo do eg. STJ no Tema 1.137. II - No processo em exame, conquanto não haja bens penhoráveis, não se constata qualquer manobra ou conduta adotada pelo agravado-executado com o intuito de se eximir do pagamento da dívida, além do que as circunstâncias dos autos evidenciam que as medidas atípicas pretendidas pelo agravante-credor, de suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito, não são proporcionais ou razoáveis. AgInt no REsp 1788912/DF do eg. STJ e ADI 5941 do eg. STF. Mantida a decisão agravada que indeferiu a antecipação da tutela recursal e determinou o sobrestamento dos autos, em atendimento à ordem emanada do eg. STJ, até o julgamento repetitivo do Tema 1.137. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1779361, 07267753920238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 20/11/2023) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. TEMA 1137 DO STJ. DISTINGUISHING. INOCORRÊNCIA. 1. Não demonstrado distinguishing entre a matéria do recurso e aquela a ser julgada em recursos especiais afetados pelo STJ, deve ser observada a determinação de suspensão de feitos e recursos pendentes que versem sobre a questão. 2. Decisão que reanalisa os pressupostos necessários para a imposição de medidas coercitivas atípicas em desfavor do devedor não ofende a coisa julgada formada em agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1805485, 07220535920238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024.) Diante do exposto, determino o sobrestamento do julgamento do presente agravo de instrumento, em cumprimento à ordem emanada do eg. STJ, até o julgamento do Tema 1.137. Intimem-se. Oficie-se. Decorrido o prazo suspensivo, certifique-se e tornem conclusos os autos. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator